Tribunal: TJDFT
Processo: 0745228-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À CITAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credor contra decisão proferida pela Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença de Ação Acidentária, ajuizada em face do INSS. 1.1. A decisão agravada homologou os cálculos da contadoria, fixando a base de cálculo dos honorários advocatícios após o abatimento da quantia paga pelo INSS antes da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores pagos administrativamente pelo INSS antes da citação válida devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1.050, estabelece que apenas os pagamentos administrativos realizados após a citação válida não alteram a base de cálculo dos honorários advocatícios, a qual deve compreender a integralidade dos valores devidos na ação judicial. 3.1. Logo, os pagamentos realizados antes da citação não configuram resistência à pretensão do autor nem ensejam sucumbência da parte adversa, razão pela qual não integram o proveito econômico obtido por meio da atuação jurisdicional do advogado.
4. A delimitação temporal entre pagamentos administrativos anteriores e posteriores à citação guarda correspondência com o princípio da causalidade e com a própria formação da relação jurídica processual, sendo a partir da citação que se consolida a necessidade de atuação judicial.
5. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015, são devidos com base na sucumbência e no efetivo proveito econômico obtido em juízo, não podendo ser ampliados por valores quitados espontaneamente antes da triangulação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A base de cálculos dos honorários deve ser reduzida, nos termos do Tema STJ n. 1050, dos valores administrativamente quitados antes da citação.